Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017247-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES FREITAS - CPF: 706.365.241-91 (AGRAVANTE), VIVIANE MATIAS DA SILVA AVELAR - CPF: 948.962.081-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VIVIANE MATIAS DA SILVA AVELAR - CPF: 948.962.081-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. A. R. (AGRAVADO), HEITOR AVELAR RODRIGUES (AGRAVADO), H. A. R. (AGRAVADO), H. A. R. - CPF: 088.270.551-26 (AGRAVADO), C. A. R. - CPF: 103.759.481-98 (AGRAVADO), PRISCILA TAUIL ADOLFO - CPF: 001.052.681-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IRESSIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL.

PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hodiernamente, os alimentos provisórios devem ser fixados com base no trinômio, necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Sendo premente a necessidade da criança, e não ficando comprovada a impossibilidade do genitor em arcar com o valor fixado, deve-se mantê-lo.

3. É do alimentante o ônus da prova acerca da alegação de impossibilidade de prestar o valor fixado para a obrigação alimentar e, no caso, não há suficiente prova do alegado comprometimento de sua renda.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Rogério Rodrigues Freitas
agrava contra decisão que, nos autos da Ação de alimentos no 1006868-50.2021.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida por
H.A.R
e
C.A.R.
representados por sua genitora
Viviane Matia da Silva Avelar
fixou alimentos provisórios no valor mensal de 50% do salário-mínimo de referência.

O Agravante requer o benefício da assistência judiciária gratuita ao argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais.

Menciona que o valor fixado está muito acima da sua capacidade financeira, afirmando que “
neste momento, não tem emprego. Tinha como única forma de rendimentos seu labor junto à empresa onde o pai da genitora dos filhos do agravante é sócio, assim, atualmente está desempregado.
” (Id. 103210959; pág. 9).

Assevera que “
reconhece a obrigação de prestar alimentos a seus filhos, mas não tem condições de suportar o valor fixado provisoriamente, de 50% (cinquenta por cento) do salario mínimo, a titulo [sic.] de alimentos provisórios e mais outros 50% (cinquenta por cento) do material escolar para os menores, sem contar todas as demais contas pessoais que possui, incluindo a ajuda que faz na casa da mãe, onde mora atualmente.”
(Id. 103210959; pág. 11, destaques no original).

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal para o fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios para o patamar de 30% do salário mínimo vigente.

Ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal para
reformar a decisão de primeiro grau que fixou os alimentos provisórios em 50% do valor salário mínimo minorando o valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo
a quo
, para valor de 30% do salário mínimo. No mérito requer o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 103488966).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 106298455).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 106447453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio registro que o benefício foi deferido na decisão que concedeu a liminar.

A questão trazida nos autos diz respeito ao “quantum” fixado a título de alimentos provisórios

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No que tange a questão meritória, após a devida análise dos autos, tenho que o agravo deve ser desprovido, pois entendo que o conjunto probatório não demonstra a impossibilidade de o agravante arcar com alimentos no patamar
de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo. Explico:

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1o do Código Civil). Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
1)
necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão);
2)
as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina:
3)
a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

Todavia, malgrado seus argumentos o agravante não comprovou nos autos que não possui condições financeiras de suportar o valor dos alimentos provisórios arbitrados pelo magistrado de origem.

Ressalte-se que os alimentos arbitrados são destinados aos dois filhos do agravante que possuem respectivamente, 04 anos e 02 anos de idade, tendo necessidades básicas presumidas.

Assim, ante a ausência de provas de que houve decréscimo nas suas condições financeiras ou melhora na situação da alimentanda, inviável é a redução do valor dos alimentos para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. Afinal, a redução do pensionamento demanda prova inequívoca da alteração da possibilidade do alimentante e/ou necessidade da alimentanda.

Repiso, em pedidos deste jaez, o êxito recursal residiria na demonstração inequívoca da parca capacidade financeira do recorrente, o que, ao meu sentir, não restou sobejamente corroborado pelas provas carreadas aos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DE VALOR. DECISÃO MANTIDA.
É do alimentante o ônus da prova acerca da alegação de impossibilidade de prestar o valor fixado para a obrigação alimentar e, no caso, não há suficiente prova do alegado comprometimento de sua renda, bem como da precariedade de seus ganhos.
NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível No 70058462003, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 26/03/2014) (Destaquei)

Com esse enfoque, entendo que o valor da obrigação alimentar deve ser mantido, pois observa melhor o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade entre os litigantes e
, a meu ver se compatibiliza com a situação retratada nos autos, pois os alimentos são destinados a 2 (duas) crianças.

Acerca da questão já me pronunciei:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL.

PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROBAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade do ato recorrido por ausência de fundamentação, quando, de uma simples leitura do pronunciamento judicial em referência, observasse que restou devidamente motivado pelo magistrado “a quo”, de modo que está satisfeita a garantia inscrita no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

2. Estando as partes qualificadas na petição inicial, a ausência de qualificação das partes na apelação não constitui nulidade, mas mera irregularidade.

3. Hodiernamente, os alimentos provisórios devem ser fixados com base no trinômio, necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Sendo premente a necessidade da criança, e não ficando comprovada a impossibilidade do genitor em arcar com o valor fixado, deve-se mantê-lo.

4. É do alimentante o ônus da prova acerca da alegação de impossibilidade de prestar o valor fixado para a obrigação alimentar e, no caso, não há suficiente prova do alegado comprometimento de sua renda.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1029996-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Além disso, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “[...] a situação atual de desemprego do alimentante não o isenta da obrigação de prestar alimentos à seus filhos [..]” (STJ - RHC 29777 MG 2011/0033967-1. Terceira Turma. DJE 11/05/2011 J. 05 /05/2011 Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino), razão pela qual não há como prover este recurso nos moldes pleiteados pela Agravante em seu pedido (exoneração da prestação alimentícia).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem custas face o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022